Tribunal: TJDFT
Processo: 0710466-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710466-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DA ROCHA, MARINICE CEZAR FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: ELIZAMAR DA SILVA, JOSE IRAILDO CAMPOS DA SILVA DECISÃO ANTÔNIO FERREIRA DA ROCHA e outra interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 86566919, autos originários) que determinou que eles efetuassem o pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: “A perícia foi determinada por este Juízo, não havendo que se falar, portanto, em recusa à sua realização, incumbindo às partes o adiantamento de seu valor. Caso a parte autora não efetue o recolhimento de tal despesa, no prazo de 15 (quinze) dias, entendo que não haverá a comprovação do direito da parte exequente, considerando-se, com isso, que o imóvel foi recebido no mesmo estado em que fora locado. Fica intimada a parte o seu pagamento no prazo acima. Int.” Afirmam os agravantes-autores que se manifestaram quanto à desnecessidade da realização da prova pericial, uma vez que os honorários periciais são muito superiores ao valor cobrado pela reparação dos danos causados no imóvel, de R$ 300,00. Aduzem que, além do valor dos honorários periciais ser muito superior ao gasto para pintura do imóvel, o bem já foi consertado para que pudesse ser novamente locado, o que inviabiliza a realização da perícia. Asseveram que os danos causados pelos agravados-réus ao imóvel já estão claramente comprovados, por meio de fotos, sendo dispensável e inócua a prova pericial determinada pelo Juízo a quo. Argumentam que o valor necessário para reparação dos danos à loja dos agravantes-autores descritos no laudo de vistoria final, conforme evidenciado no processo, foi de R$ 300,00, para pagamento de duas diárias do pintor e materiais utilizados já incluídos. Pondera que o valor cobrado pelos honorários periciais é de R$ 1.720,00, o que torna inviável a realização da prova, além do fato de que o imóvel já foi pintado, não sendo possível à Perita constatar os danos causados pelos agravados-réus. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal “para o fim de que seja reconhecida a desnecessidade da prova pericial, bem como sua onerosidade em face da situação concreta e que seja considerada como comprovação suficiente do direito ao ressarcimento dos Agravantes, os laudos de vistoria inicial e final que foram elaborados conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, sendo os danos inclusive evidenciados pelas fotográficas anexas, dispensando-se assim a prova pericial” (id. 24770728). Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 24770734). É o relatório. Decido. O art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observados os pedidos formulados pelos agravantes-autores em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade das medidas, o que impede sejam concedidas liminarmente. Não obstante a circunstância acima, em razão do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, o qual se aplica ao agravo de instrumento, em que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, art. 1.019, inc. I, do CPC, analiso o pedido liminar à luz dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os agravantes-autores alegam que o imóvel foi devolvido no dia 15/4/19, com as paredes e o teto repletos de danos e furos, bem como alegam que, para retornar o imóvel ao estado em que foi locado, foi necessário pagar duas diárias de pintor, com material incluído, totalizando o montante de R$ 300,00 (id. 24772829). Juntaram o recibo do pagamento da pintura e conserto do imóvel, com data de 6/6/19 (id. 24772829). O MM. Juiz deferiu o pedido dos agravados-réus e determinou a produção da prova pericial, nomeando a Perita do Juízo Ana Cláudia Bacilieri Leite para realizar o trabalho (id. 24772829). Os honorários da Perita foram fixados pelo i. Juízo a quo em R$ 1.720,00 e, diante da pequena complexidade no trabalho, o valor foi limitado em R$ 860,00, nos termos da Portaria Conjunta 101, e os agravantes-autores foram intimados pela r. decisão agravada a recolherem a referida importância. Nessa análise inicial, não se vislumbra a necessidade e utilidade da produção da prova pericial, uma vez que o imóvel já foi consertado e pintado em junho de 2019, sendo relevante a alegação recursal de impossibilidade de a Perita nomeada constatar os alegados danos no imóvel. Assim, nesse momento processual, a prova pericial se revela inócua para o deslinde da demanda, uma vez que impossível se constatar a presença dos supostos danos, quando da devolução do bem locado, por meio de prova pericial, uma vez que o imóvel foi consertado e pintado em junho de 2019, para que o bem pudesse ser novamente locado. Em relação ao pedido dos agravantes-autores de reconhecimento de que o laudo de vistoria de devolução do imóvel e as fotos juntadas são provas suficientes para comprovar os danos, não pode ser analisado nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Em suma, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso, ainda que de modo parcial. Quanto ao risco iminente de dano, também está configurado, ante o ônus processual que será imposto aos agravantes-autores, assentado na r. decisão, caso não efetuem o recolhimento dos honorários em 15 dias. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora